Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PERÍCIA ESPECIALIZADA NAS DISCIPLINAS DO CERTAME. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE. LIDE QUE VERSA SOBRE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09).
2. O artigo 27 da Lei no 12.153/09 estabelece a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, que, no artigo 1o, assenta que o processo, nos Juizados Especiais, deve se orientar “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade” e, no artigo 3o, estabelece a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar “causas cíveis de menor complexidade”.
3. Essa premissa da complexidade da causa advém da própria Constituição Federal, conforme disposto no artigo 98, inciso I, ao dispor que os juizados especiais são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade.
4. No caso dos autos, o Autor almeja a retificação do gabarito ou a anulação de questões que versam sobre estatística, economia e contabilidade. Nesse cenário, a verificação do direito invocado pelo Autor perpassa sobremaneira por matérias que exigem conhecimento técnico específico, as quais usualmente diferem-se da expertise do julgador, o que demonstra a significativa relevância da prova pericial no processo.
5. A complexidade da matéria faz com que seja necessário possibilitar às partes apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e insurgir-se contra a conclusão do especialista, garantias nitidamente inseridas no princípio do contraditório e da ampla defesa.
6. A Ação Anulatória da qual se originou o conflito de competência versa sobre direito individual homogêneo, com evidente interesse social qualificado, pois eventual anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame.
7. A lide enquadra-se, portanto, na vedação legal ao processamento de demandas que versem sobre direitos ou interesses coletivos perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, contida no art. 2o, § 1o, I, da Lei no 12.153/09.
8. É de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, o processamento e julgamento de processo que envolva interesse do Distrito Federal, com necessidade de produção de prova pericial complexa e de caráter coletivo lato sensu, relativa a pedido de retificação de gabarito e anulação de questões de concurso público.
9. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.